Tribunal: STF
Processo: ARE 886288
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS BENEFICIÁRIOS – APLICABILIDADE, AO CASO, DA SÚMULA Nº 730/STF – PRECEDENTES – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.